Tribunal: TJMT
Processo: 0006998-58.2015.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006998-58.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZINHA DE SOUZA SANTOS - CPF: 000.125.751-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 726.996.631-15 (APELANTE), CLAIR DE SOUSA SANTOS - CPF: 009.267.511-58 (APELANTE), Miguel Albino de Araujo (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIGUEL ALBINO DE ARAÚJO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006998-58.2015.8.11.0007

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – IMPROCEDÊNCIA – ART. 1.196, CC -AUSÊNCIA DE PROVA ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os autores não se desincumbiram da prova da pose anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006998-58.2015.8.11.0007

APELANTE: TEREZINHA DE SOUZA SANTOS, JOSE APARECIDO DOS SANTOS, CLAIR DE SOUSA SANTOS

APELADO: MIGUEL ALBINO DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Terezinha de Souza e Santos e outros
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
Miguel Albino de Araújo
.

Explicam que a ação de reintegração de posse tem por objeto o lote 04, da quadra 04-D, localizada no setor Renascer (Chácara São João), no município de Carlinda.

Sustentam que o requerido, ora apelado, reconheceu a sua posse sobre a área, tanto assim, que procurou os autores para obter autorização do uso para o plantio. Realçam, assim, que a posse anterior do imóvel pelos autores é fato incontroverso.

Alegam que a prova documental atesta a posse anterior, bem como que o próprio requerido, em alegações finais, faz menção a um suposto contrato de comodato, que somente pode ser firmado com quem detém a posse da coisa.

Complementam que ao adquirir o bem, por meio de contrato de compra e venda, entraram na posse. Realçam, ainda, que a prova testemunhal corrobora com a posse anterior.

Asseveram não ser devida a indenização pelas benfeitorias, porque o requerido apelado não é possuidor de boa-fé.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões (id 130550277).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006998-58.2015.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse.

A ação tem por objeto a alegada posse no lote 04, da quadra 04-D, localizada no setor Renascer (Chácara São João), no município de Carlinda.

Os autores apelantes sustentam que adquiriram o imóvel em 16/06/2015 da GVA Incorporações, responsável pela regularização fundiária na cidade de Carlinda, e que passados 02 meses, o requerido apelado invadiu o imóvel, momento em que derrubou a plantação de café existente no local.

O requerido apelado, por sua vez, aduz que tem a posse do imóvel desde maio de 2015, antes da referida aquisição do imóvel pelos autores, por meio de contrato verbal de comodato, quando roçou o terreno tomado pelo mato e preparou para o plantio de mandioca, banana, cana de açúcar, dentre outras. Diz, ainda, que cercou o imóvel e teve outras despesas como limpeza do poço.

Em impugnação à contestação, os autores negam que tenha havido comodato, mas sim, invasão por parte do requerido apelado.

Assim exposto,
cinge-se a controvérsia em saber se comprovada a posse exercida pelos autores apelantes
.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu,
constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos
.

A situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos, não revela mesmo a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Assim se diz, porque os documentos colacionados na inicial, constituídos tão somente de contrato de compra e venda, nem mesmo a prova testemunhal, indica a alegada posse.

Ao que se evidencia, o imóvel objeto do litígio era anteriormente ocupado por João Pereira da Silva, falecido, e os autores, seus vizinhos de frente à época, exerciam os cuidados dele desde 2011, por já ser pessoa idosa e não ter familiares conhecidos.

Embora os autores apelantes aleguem que após o seu falecimento continuaram a realizar a manutenção e segurança do imóvel, tal narrativa não é corroborada por documentos.

De notar-se que do falecimento do anterior possuidor (setembro 2014), até a data do suposto esbulho, não há qualquer documento que revela os cuidados com o lote, seja na limpeza, realização de cercas, plantio ou qualquer benfeitoria.

Assim, a toda evidência, o fato dos autores apelantes terem prestado cuidados ao antigo possuidor não lhes chancela a posse sobre o imóvel, inclusive, não lhes dá o direito de autorizar a utilização na forma de comodato, porque não têm posse, nem propriedade.

Ora, a posse depende de prova eficiente quanto ao seu verdadeiro exercício, como disposto no art. 1.196 do CC:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Chama-se atenção, por importante, como consignado na r. sentença, que a própria autora apelante, Terezinha, quando da sua oitiva, afirmou que
“de fato não estavam na posse do imóvel no momento do suposto esbulho”
.

A testemunha Cosmo, no mesmo sentido,
“declarou que os autores não possuíam a posse do imóvel quando o requerido passou a utilizar a terra em comento”
.

Realça-se que na ação de reintegração de posse, a discussão se limita a questão da posse fática exercida sobre o bem, vale dizer, a posse defendida nas ações possessórias advém do
jus possessiones
, de maneira a resguardar a posse enquanto estado de fato.

Assim entendido, ainda que os autores apelantes tenham demonstrado a aquisição do imóvel, certo é que a relação de domínio, em regra, não pode ser invocada como fundamento na lide que versa sobre reintegração de posse.

De fato, se os autores apelantes não se desincumbiram da prova da posse anterior do imóvel (art. 373, I, do CPC), encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a r. sentença de improcedência da Ação de Reintegração de Posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022